Tribunal: TJMT
Processo: 1008319-25.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008319-25.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), FLAVIANO TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 07.646.534/0001-39 (AGRAVANTE), EDMILSON EID - CPF: 054.695.638-63 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO PIEPER ESPINOLA - CPF: 982.091.919-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008319-25.2021.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA INDEFERIDO – SENTENÇA PROFERIDA EM EMBARGOS A EXECUÇÃO – FIXAÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - ACÓRDÃO QUE DETERMINA O CÔMPUTO POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO ACÓRDÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Age com acerto a decisão recorrida que indefere pedido de cumprimento de sentença de ônus da sucumbência oriundo de sentença de embargos a execução, se o acórdão tirado do referido
decisum
determinou que o cálculo seja realizado por meio de liquidação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008319-25.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: FLAVIANO TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: EDMILSON EID

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FLAVIANO TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
, contra decisão que nos autos no 46138-94.2015.811.0041, rejeitou Embargos de Declaração para manter o indeferimento do pedido de cumprimento de sentença que move em desfavor de
EDMILSON EID.

Em síntese, aduz que no

Recurso de Apelação n°. 8694/2017, interposto pelo ora agravado Edmilson Eid, restou provido de forma parcial, para reformar a sentença proferida pelo
juízo a quo
e julgar parcialmente procedente os presentes Embargos à Execução, opostos pelo ora Agravado, com a fixação do débito nos valores elencados nas planilhas de fls. 110 e 112, a serem corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir do vencimento de cada um dos títulos até o efetivo pagamento, abatido às quantias pagas e tidas por incontroversas.

Em razão da sucumbência recíproca, ambas as partes litigantes foram condenadas ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor econômico obtido, nos termos do artigo 85, §2o, e alíneas c/c §14.

Esclarece que após o julgamento do referido recurso de apelação, Edmilson Eid interpôs Recurso Especial n.o 153764/2017, o qual foi negado seguimento, tendo sido interposto Agravo em REsp n.o 1.341.096, não conhecido e determinada a majoração dos honorários advocatícios no importe de 15% sobre o valor já arbitrado.

Afirma que após, o ora Agravado efetuou o pagamento de R$299.081,36 (duzentos e noventa e nove mil oitenta e um reais e trinta e seis centavos), referente ao principal e sucumbência fixada naquela execução.

Aduz que aplicados sobre o valor, o percentual de 20% (vinte por cento) a título de honorários de sucumbência, conforme decisão proferida nos autos da execução, alcança-se o valor do benefício econômico, obtido pela patrona do advogado que esta subscreve, no total de R$239.265,08.

Afirma que propôs, então, cumprimento de sentença, o que restou indeferido na decisão recorrida, ao fundamento de que o cálculo deve ser feito por meio de liquidação de sentença.

Defende a reforma da decisão, por força do disposto no §2o, do artigo 509, do CPC, que autoriza o cumprimento de sentença quando o cálculo depender apenas de cálculo aritmético.

Destaca que o agravado Edmilson Eid efetuou o depósito Judicial no valor de R$299.081,36, referente ao pagamento da dívida executada, caso em que o valor dos honorários devidos, nos termos do acórdão proferido pelo TJ/MT (10% sobre o valor econômico obtido), com a majoração arbitrada pelo STJ, perfazia, na data do pedido de cumprimento de sentença, a quantia de R$27.515,47.

Requer o provimento ao recurso, a fim de que seja determinado ao juízo de 1a instância que receba o cumprimento de sentença, com o seu consequente prosseguimento.

Intimado, o agravado deixou de apresentar resposta (id 90998952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008319-25.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão que rejeitou o pedido de Cumprimento de Sentença de Honorários Sucumbenciais, proposto pelo agravante
FLAVIANO TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS,
porquanto no acórdão que se executa, fora determinada a liquidação de sentença.

No caso em exame, no julgamento do RAC no 8694/2017, a questão dos honorários de sucumbência, restou assim decidido (id
87164997 - Pág. 12):

“...

Com a sucumbência recíproca, as partes responderão em partes iguais pelo pagamento das custas processuais,
cabendo a uma o pagamento de honorários advocatícios do advogado da outra, que fixa-se em 10% sobre o valor econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2o e alíneas c/c § 14,
a ser aferido em liquidação de sentença
. Prejudicado o recurso da credora embargada.”
(grifei)

Referido acórdão foi desafiado no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.341.096 – MT, que decidiu:

“Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.” (id 87164999 - Pág. 2).

Como o agravado realizou o pagamento do valor do principal executado, de R$ 299.081, 36, em 11-9-2019 (Id 87168451 - Pág. 9), defende o agravante a desnecessidade do cumprimento do que fora determinado no RAC no 8694/2017, ou seja, da liquidação de sentença dos ônus da sucumbência.

Ocorre que o fato de ter havido o pagamento do principal, por si só, não constitui fundamento para a inobservância ao método definido no aludido Recurso de Apelação.

Bem por isso agiu com acerto a decisão recorrida ao indeferir o pedido de cumprimento de sentença, porquanto necessária a liquidação, como determinado no acórdão proferido no RAC

8694/2017, o que, inclusive afasta eventual alegação de violação ao disposto no artigo 509, §2o, do CPC.

Ademais, ao propor o cumprimento, observa-se que o
próprio recorrente indica a retificação da petição de fls. 539/544
(id m. 87168453 - Pág. 1), além de que não se sabe se na remição do débito mencionada no ID Id 87168451 - Pág. 9), o agravado considerou ou não, o cálculo relativo ao ônus da sucumbência.

Posto isso
, nega-se provimento ao recurso
para manter a decisão que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença, porquanto necessário que seja dado cumprimento à parte dispositiva do RAC no 8694/2017, a fim de que o cálculo relativo aos honorários advocatícios de sucumbência, seja aferido em liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021